Tribunal: TJDFT
Processo: 0035230-66.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC.
2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
3. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
4.1. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece.
5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.